Tribunal: TJDFT
Processo: 0792369-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de modificação de guarda cumulada com o reconhecimento da prática de alienação parental e indenização por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência, art. 485, inc. V, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se está configurada a litispendência entre a presente ação e o processo no xxx, ambos tramitação perante a 2a Vara de Família de Brasília-DF.
III – Razões de decidir
4. Constatado que ambas as ações são de modificação de guarda, demanda de caráter dúplice, e que naquela primeira ajuizada pela genitora, o pai alegou incidentalmente a prática de alienação parental, questão inclusive objeto de apuração no recente parecer psicológico elaborado nos autos, está configurada a litispendência a impor a extinção da segunda demanda proposta, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 485, V; arts. 4o e 6o da Lei no 12.318/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1951003, 0771836-69.2023.8.07.0016, Relator Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1849410, 0710977-20.2023.8.07.0006, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/04/2024.